Tribunal: TJSP
Processo: 2025147-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação cominatória com pedido de reparação de danos. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Pleito de cálculo do valor do prêmio pelo preço médio, como os funcionários da ativa. Inexistência de prova pré-constituindo da imposição de regime de precificação diferenciada entre empregados ativos e inativos. Necessidade de dilação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Ação cominatória com pedido de reparação de danos. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Pleito de cálculo do valor do prêmio pelo preço médio, como os funcionários da ativa. Inexistência de prova pré-constituindo da imposição de regime de precificação diferenciada entre empregados ativos e inativos. Necessidade de dilação probatória para apuração de eventual violação da paridade entre empregados ativos e inativos. Pretensão despida de verossimilhança. Agravo improvido.